Tribunal: STF
Processo: AI 679541
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO.
   CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO DA VIDA PREGRESSA. IMPOSSIBILIDADE
   DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE
   PROVAS (SÚMULA 279). PRECEDENTES QUE AFASTAM A APLICAÇÃO DO ART.
   5º, INC. LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO
   QUAL SE NEGA PROVIMENTO.